Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. VIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.

I – Evidenciado pelo conjunto probatório produzido que o réu, mediante o emprego de grave ameaça, exigiu valores em dinheiro da vítima, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de crime de extorsão.

II – A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Comprovado que o réu, além de ameaçar a vítima, ainda lhe disse que faria mal ao seu filho, que a extorsão perdurou por seis meses e que o réu fazia sucessivas cobranças de valores, configurando verdadeira tortura, mantém-se a análise negativa de referido vetor.

III – Tratando-se de crime formal, tendo o agente exaurido o delito, logrando obter vantagem econômica indevida no valor de R$ 74.950,00 (setenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais), escorreita a valoração negativa das consequências do crime, tanto mais quando comprovado que a vítima passou a sofrer de síndrome do pânico após os fatos.

IV – Se o réu não admitiu a prática da extorsão, afirmando que a vítima lhe devia dinheiro e por isso a ameaçou, não sendo tais declarações utilizadas para a formação do convencimento, não há que se falar no reconhecimento da atenuante da confissão.

V – Mantém-se o regime fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, quando fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, para réu primário, com duas circunstâncias judiciais analisadas em seu desfavor.

VI – Ausente prova da aquisição lícita e que alguns bens ainda interessam ao processo, inviável a restituição.

VII – Recurso conhecido e desprovido.